Tribunal: TCU
Processo: 012.973/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Supremo Tribunal Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno/Supremo Tribunal Federal para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de pensão civil instituída por Jose Alves dos Santos, em benefício de Maria Edite Pereira dos Santos e Marilene Barros dos Santos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 1o, VIII, 259, II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno e art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil instituída por Jose Alves dos Santos em benefício de Maria Edite Pereira dos Santos e Marilene Barros dos Santos; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão) que Marilene Barros dos Santos acumula benefício de pensão do RPPS (Supremo Tribunal Federal) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da citada EC 103/2019; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao Supremo Tribunal Federal.